Tribunal: TJSP
Processo: 9003089-58.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003089-58.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LORRAN
RAMIRES FURTADO MONTEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
2/9
Agravo em Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050
Voto no
15.939
Agravante:
Lorran Ramires Furtado Monteiro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Configuração
– Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos
agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Decisão
mantida – Perda de dias remidos – Fração adequada à
espécie – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Lorran Ramires Furtado Monteiro da Silva contra a
r. decisão de fls. 43 a qual homologou a ocorrência de falta disciplinar
de natureza grave, praticada aos 27 de agosto de 2019 e,
consequentemente determinou sua anotação, bem como declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Inconformado, recorre o reeducando, buscando
sua absolvição. Subsidiariamente, postula a minoração da decretação da
perda dos dias remidos para o patamar mínimo de 01 (um) dia (fls.
50vo/53).
Ofertada contraminuta (fls. 56/62), o douto
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 63), sendo que a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do reclamo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
3/9
para se desclassificar a conduta para infração de natureza média (fls. 73).
É o relatório.
2. Era mesmo caso de se reconhecer a
ocorrência da falta disciplinar de natureza grave.
Explico.
Restou sobejamente demonstrado nos autos
que o sentenciado desobedeceu às normas da unidade prisional. Isso
porque, em procedimento rotineiro denominado “revista geral” realizado
no Pavilhão IV, agentes penitenciários divisaram que, no interior da cela
423, o aparelho de televisão pertencente ao agravante apresentava
indícios de adulteração. Por tal, foi o objeto encaminhado ao setor de
inclusão, sendo que realizada vistoria, revelou-se que os parafusos de
fechamento foram removidos e, ainda, que a massa que isolava o acesso
ao sensor de controle remoto foi retirada, sendo colocada em seu lugar
massa epóxi.
Durante
sua
oitiva
no
procedimento
administrativo, na presença de defensor (fls. 21), o reeducando
confirmou que ocupava a cela no 423, destacando que não violou seu
aparelho de televisão o qual se encontrava no sítio desde 2017. Disse
que era cônscio dos deveres de cuidado de uso e manutenção do objeto.
Aduziu que, ao ser chamado no setor de inclusão, foi informado pelo
funcionário que lacre algum de papel foi removido e, ainda, que não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
4/9
irregularidade alguma nos lacres de metal. Destacou que não havia
qualquer peça ou objeto estranhos no interior do aparelho. Confirmou
que havia uma “massa estranha” na parte interna do televisor,
destacando que não a colocou, bem como que ignorava o autor da
adulteração, mormente em face do não rompimento dos lacres.
A versão ofertada pelo agravante, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos
autos.
Com efeito, os agentes penitenciários Márcio
Braun (fls. 19) e Luís Humberto Sacchi de Lucena (fls. 20) confirmaram a
vistoria bem como a remessa do aparelho de televisão para o setor de
inclusão.
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que
gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica
a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013 sem destaques no
original).
Sobre a validade dos depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
5/9
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI
DE DROGAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. A autoria e a materialidade do crime de
tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.
Substância
entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida em depósito. 2. Depoimentos dos agentes
penitenciários harmônicos e uníssonos no sentido
da responsabilização criminal do réu. Validade dos
seus depoimentos, mormente quando submetidos ao
crivo do contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3.
Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Restou
comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico
nas dependências de estabelecimento prisional, de sorte
que a causa especial de aumento de pena, prevista no
art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5.
Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes
de tráfico de droga será o fechado, medida esta
estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento
diferenciado e mais rígido conferido pela própria
Constituição
Federal
aos
crimes
hediondos
e
equiparados (art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder
Judiciário analisar a conveniência e a adequação da
política criminal do seu tratamento, matéria reservada
ao
Poder
Legislativo,
Órgão
constitucionalmente
competente para tanto. 6. Improvimento do recurso
defensivo”(TJ-SP

Apelação
no
0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des. Airton
Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
VALOR.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. Os depoimentos dos policiais, civil ou
militar, e dos agentes penitenciários envolvidos nas
diligências que culminaram com a acusação da
prática de um crime por parte da apelante devem ser
analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por
uma questão lógica e racional, eles preponderam
sobre a declaração de quem é acusada de um delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
6/9
porque, geralmente, esta tenta fugir de sua
responsabilidade penal pelo fato. Não se imagina que,
sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem qualquer
animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando
falsamente
uma
inocente.
Assim,
sua
declaração, como a de todas as outras testemunhas e
vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que
ela contém. Confronta-se-a com as outras provas obtidas
na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se
a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a
condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em
prova convincente, os agentes penitenciários informaram
que,
examinando as viandas encaminhadas pela
recorrente para um dos presos, encontraram, em seu
interior,
entorpecente
que,
pelas
circunstâncias
apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO: Apelo
defensivo
desprovido.
Unânime”
(TJ-RS
-
ACR:
70059345785 RS , Relator: Sylvio Baptista Neto, Data
de Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
06/06/2014 grifos meus).
Como bem destacou o representante da Justiça
Pública em sua contraminuta:
“Tal conduta viola a disciplina e ordem interna, além de
permitir a obtenção de contato com o mundo externo,
uma vez que poderá carregar celulares ligando-os na
saída USB do televisor (...) E se o aparelho de televisão foi
entregue ao ora recorrente com referidas entradas
bloqueadas, está ai contida a ordem de que assim deve
permanecer. Ao romper o lacre colocado no aparelho
para impedir o contato com cabo USB o sentenciado
desobedeceu a referida ordem...” (fls. 59).
A fotografia de fls. 07 bem demonstra as
alterações não sendo minimamente crível que agentes penitenciários
acostassem retrato, no comunicado de evento, que não se referisse ao
objeto dos autos, com objetivo exclusivo de prejudicar o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
7/9
Restou, pois, seguramente demonstrado que o
recorrente cometeu falta grave circunstância que torna inviável a
pretendida absolvição.
Com efeito, para a caracterização de infração
disciplinar de natureza grave é suficiente que o sentenciado tenha
desobedecido às normas do sistema carcerário.
E, no presente caso, a conduta do sentenciado
constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do
artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso V, ambos da Lei de
Execução Penal.
Ademais, avaliar que o comportamento do
agravante não constitui falta grave não observaria a necessária
repreensão aos fatos descritos e, ainda, correr-se-ia o risco da criação
de um perigoso precedente, comprometendo sobremaneira à disciplina
no interior dos presídios, deixando-o a mercê dos detentos.
Destarte, pelas provas colhidas não há dúvidas
de que houve subsunção da conduta do agravante às normas, sendo certo
que a ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela
sindicância e a sua anotação deverá ser realizada, tendo em vista a
necessidade de manutenção da ordem dentro do estabelecimento
prisional a fim de se evitar a desordem e o caos gerado pelo sentimento
de impunidade.
3. Reconhecida a natureza grave da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
8/9
disciplinar imputada ao agravante, de rigor a aplicação dos efeitos dela
decorrentes, quais sejam, regressão de regime, se o caso, reinício da
contagem do lapso para progressão de regime, bem como a perda dos
dias remidos.
O MM. Juízo a quo declarou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, trazendo fundamentação sucinta, mas suficiente,
levando em conta a inadequação de seu comportamento, ou seja, as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada (fls. 43vo).
Não se olvide que “...O cometimento de falta
grave dá azo à regressão de regime prisional e à perda dos dias remidos,
com esteio no que preceituam, respectivamente, os arts. 118 e 127 da Lei no
7.210/84)...” (STJ - HC 152348/RS).
Correta, pois, a decretação da perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, pois a falta grave cometida pelo agravante, nos
termos do artigo 57 da Lei de Execução Penal, recomenda a aplicação do
percentual
máximo
legal

eis
que
caracterizou
conduta
de
desobediência, objetivando a satisfação de desejo pessoal em
sobreposição às ordens claras e objetivas que lhe foram passadas.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003089-58.2019.8.26.0050 -Voto no 15.939
9/9
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006